Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706839-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: LAURENICE LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB contra a sentença de ID: Num. 63651737, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 22.338,13 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e treze centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar das datas de vencimentos das faturas, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do cálculo apresentado no ID 187484612 (22/02/2024). Em suas razões recursais, a parte apelante se insurge contra a sentença no ponto em que deixa de condenar a parte apelada ao pagamento de multa por atraso de 2% (dois por cento) sobre o valor devido. Afirma que a previsão contida no art. 44, do Decreto Distrital n. 26.590/06, que, ao regulamentar a Lei n. 442/1993, autoriza a cobrança de multa e juros de mora caso não haja o pagamento da fatura até a data do vencimento, nos percentuais estabelecidos pela legislação federal. Requer, ao final, que seja aplicado a multa de 2% sobre o montante devido, prevista no Decreto Distrital no 26.590/06 e na Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA Preparo regular (ID: Num. 63651750). Contrarrazões apresentadas no ID n.o 63651752, pugnando pela manutenção da sentença. Em petição de ID: Num. 65091970, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à remessa dos autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador